Tribunal: TJSP
Processo: 0034266-40.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034266-40.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIS
RICARDO DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
2
VOTO no. 13.880
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0034266-40.2015.8.26.0114 (processo digital)
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUÍS RICARDO DO CARMO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
seguros
e
coesos
dos
policiais militares, que apreenderam produto de
crime anterior na posse do acusado. Condenação
mantida. Pena-base acima do piso em face de
circunstância judicial desfavorável representada
por antecedente desabonador. Reincidência inquestionável. Regime prisional fechado condizente com as circunstâncias adversas,
especialmente a reincidência, quadro negativo
que
também
obstaculiza
a
substituição
da
corporal por restritivas de direitos e a concessão
de sursis. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 250/252, cujo
relatório se adota, LUÍS RICARDO DO CARMO, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez
(10) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder
ao pagamento de multa no importe de doze (12) diárias, unidade no
piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal,
possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 253), vindo as razões
do recurso a fls. 262/268. Postula a Defensoria Pública a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da
pena-base ao mínimo legal, seguida da imposição de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
3
menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 275/280, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 288/292, no caso pelo
improvimento do apelo.
O
processo
foi
suspenso
com
relação
ao
codenunciado BRUNO RODRIGUES TORRES, nos termos do artigo
89 da Lei no. 9.099/95 (fls. 164/166).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se, de início, que BRUNO e LUÍS, perante a
autoridade policial, optaram pelo silêncio (fls. 08/09) para, em
pretório, o segundo negar a acusação, sustentando ter apenas pego
carona no veículo pertencente àquele. Disse, ainda, estar presente no
dia em que o codenunciado BRUNO adquiriu o automóvel, alegando
não haver participado da negociação feita com o “vendedor”, tendo
apenas ouvido que o carro registrava débitos. Negou, também, a
propriedade das mixas, admitindo que estava sem os seus
documentos pessoais na ocasião. Acrescentou, ao final, já ter sido
processado por receptação, a par de estar preso por tráfico de drogas
(fls. 246 e mídia no SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, na Delegacia, narrou o policial militar
Fabiano Rodrigues da Silva estar em operação, quando abordou o
veículo GM/Corsa, placas EHX 5064, ocupado por dois indivíduos,
sendo certo que o condutor BRUNO não portava documentação do
automóvel, enquanto o passageiro LUIS não trazia sequer documento
de identificação pessoal. Na ocasião, o acusado disse registrar
antecedente por receptação, encontrando-se em sua bermuda uma
mixa, além de outras três no forro do veículo. Indagados a respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
4
ambos disseram que o automóvel havia sido comprado de “Paulo”.
Consultada a placa do carro, constatou-se que havia notícia de
dublê, bem como os sinais de chassi haviam sido suprimidos,
enquanto a numeração do motor correspondia a um veículo de placas
EJS-7010, produto de roubo. Por fim, dentro do porta malas, ainda
se encontram aparelhos de som (fls. 05). Em juízo, ratificou a versão,
embora identificando LUIS como o condutor do veículo (fls. 248 e
mídia no SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar André Alves de Faria nas duas fases da persecução penal (fls.
07, 248 e mídia no SAJ), realçando o depoente, em juízo, não se
recordar qual dos dois indivíduos conduzia o veículo.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma
relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria do veículo vem
noticiada no boletim de ocorrência n°. 4588/2011 (fls. 37), a par das
declarações da vítima Gessen Rodrigues da Silva confirmando o delito
antecedente (fls. 226 e mídia no SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
5
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo
entre LUÍS e o veículo produto de roubo pretérito, cumprindo
destacar ter sido abordado na posse do automóvel sem
documentação, com os sinais de identificação adulterados, além de
trazer consigo uma chave do tipo “mixa”, a par daquelas outras três
encontradas no forro do veículo (laudo de fls. 87/89), sem se ignorar
que o agente sequer forneceu informação palpável a respeito do
suposto vendedor, tudo denotando a mendacidade da versão
apresentada na fase judicial e a correlata autoria da receptação.
Ademais, não se pode ignorar “... que a apreensão do
veículo com origem ilícita em poder do acusado, só por si, é prova firme
e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo
encontrado”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0004401-48.2007.8.26.0050, Relator Desembargador LUÍS SOARES
DE MELLO).
Variados
precedentes
reforçam
a
remansosa
jurisprudência a respeito do tema (TJESP, Apelações Criminais
números
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de Relatoria do Desembargador
SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação Criminal no.
0102006-86.2010.8.26.0050, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e jurisprudência
sobre o tema).
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do
crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -
inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem
grifo no original).
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
6
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime na posse de LUÍS, ainda que
estivesse no banco do passageiro, somente pode ser elidida mediante
explicação idônea para o fato, algo inexistente na hipótese,
considerada a precária justificativa ofertada pelo réu de que estava
apenas de carona no veículo adquirido por BRUNO, que, reprise-se,
sequer soube declinar os dados do suposto vendedor, isso somado ao
fato de que, à época, já havia sido condenado por receptação (certidão
e fls. 99), tudo a desnudar plena ciência dos riscos de aceitar
automóvel sem prova da procedência, de modo a se inferir plena
ciência sobre a origem ilícita do bem.
Acresça-se que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da
própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram
a infração” (TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão
do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois
a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o
réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação
Criminal
993.07.034805-4,
Relator
Desembargador
NEWTON
NEVES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
7
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência
que se impõe, tendo o julgador singular fixado a reprimenda um
sexto (1/6) acima do mínimo legal, vale dizer, um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa, em face de
circunstância judicial desfavorável representada por antecedente
desabonador.
A propósito, cabe anotar que o apelante ostenta
duas condenações pretéritas e imutáveis pela prática de receptação e
furto qualificado (fls. 99/100), ambas delineando a reincidência,
porquanto não atingidas pelo quinquênio depurador previsto no
artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Por isso, nada impede considerar uma das decisões
condenatórias anteriores para delinear a agravante na segunda fase
da dosimetria, sopesando-se a remanescente no cálculo da basilar,
sem se violar o “ne bis in idem”, algo até mesmo lógico.
“3- Nada impede que condenações distintas deem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
8
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4-
Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente
possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma
para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante
da reincidência, inexistindo 'bis in idem'” (STF, HC 99.044, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
“A existência de condenações anteriores, transitadas
em julgado, pode justificar validamente a elevação da pena-base, no
tocante aos maus antecedentes, conduta social e personalidade, na
primeira fase, e na segunda fase, em razão da reincidência, desde que
diferentes as condenações consideradas” (STJ, HC 167757/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23-11-2015 grifou-se).
“4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi
aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a
determinadas condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante
da reincidência em decorrência de outra condenação diversa” (STJ, HC
359871/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-9-2016).
Inúmeros
julgados
delineiam
a
remansosa
jurisprudência (STJ, REsp 736345/RS, Relatora Ministra Laurita
Vaz; HC 79.618/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho;
REsp 1.031.249/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima; HC
165.806/MT, Relator Ministro Jorge Mussi; HC 285490/PE, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado 06-10-2016).
O réu acabou beneficiado com o módico incremento,
porquanto
o
antecedente
negativo
considerado
decorre
de
condenação pela prática de crime idêntico, a exigir majoração mais
severa ante a necessidade da perfeita individualização da pena,
porquanto, como se afigura claro, maior a periculosidade do agente,
que demonstrou não ter notado as consequências de seus atos,
voltando a delinquir de forma idêntica, tudo a desvendar nítida
persistência na senda do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
9
Não bastasse, também se ignorou circunstância
judicial desfavorável representada pelo objeto do crime, de
significativo valor econômico.
Nesse tom, a receptação de veículo automotor é
evidentemente mais grave do que a conduta “envolvendo” bem de
menor expressão econômica, a par de se deparar com infração penal
inquestionavelmente incentivadora de delitos de inegáveis gravidade e
repercussão como, por exemplo, o roubo e o latrocínio, tudo a
desvendar um plus de reprovabilidade a exigir majoração da basilar
como forma de se conferir adequada reprovação à conduta que há
muito atormenta a população, vedada a revisão do julgado ante a
inércia da Justiça Pública.
Já na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a
reprimenda de mais um sexto (1/6) em face de reincidência
decorrente de condenação pretérita e imutável por furto qualificado
noticiada a fls. 100, chegando-se ao patamar definitivo de um (1) ano,
quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, mais doze (12) dias-
multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras..
De resto, estipulou-se o regime fechado para início
de cumprimento da corporal, único adequado diante do antecedente
negativo e da reincidência, servindo a agravante para delinear dolo
exacerbado e odiosa persistência na senda do crime, a par das
circunstâncias judiciais adversas antes reportadas, quadro também
inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal).
Por isso, já se assentou que, “tratando-se de
condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada,
ele deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
'c',
do
Código
Penal”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
10
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).
Vale ponderar que “5. Não ocorre bis in idem quando
a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como
para justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena
aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena
não se insere no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC
363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016,
sem grifo ou destaque no texto original).
“5.
Permanecendo
inalterado
o
quantum
de
reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado,
pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua
reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do
desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, grifou-se).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, é reincidente, valendo
frisar, outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do Código Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo
qual é inviável a fixação de regime diverso do fechado para o resgate
da sanção corporal. Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016, grifei).
Precedente do Excelso Pretório reforça a solução,
asseverando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código
Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena
fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
11
RICARDO LEWANDOWSKI, grifo inexistente no original).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não destoa:
“Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja
pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume,
6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento
de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117.812/MG, grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente
tem decidido esta Corte” (STJ, HC 91.822/SP, grifei).
“5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal,
tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais
severo” (STJ, HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, julgado 15-9-2016).
“II - Ademais, considerando que as circunstâncias
judiciais foram valoradas em desfavor do réu, mostra-se adequada a
aplicação do regime inicial mais gravoso (no caso, o fechado), nos
termos da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2o, ambos do
Código Penal” (STJ, AgRg no HC 325536/MS, Relator Ministro FELIX
FISCHER, julgado 06-10-2016, grifou-se).
“6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
presença
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
constitui
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo,
inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034266-40.2015.8.26.0114 -Voto no 13.880
12
373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016,
grifei).
Nem mesmo se pode cogitar da aplicação da Súmula
269 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto se depara com
circunstâncias judiciais adversas, além da reincidência.
Pelos mesmos motivos, inadmissíveis a substituição
da corporal por restritivas de direitos e a concessão de sursis,
claramente inadequados à repressão e prevenção do delito,
representando qualquer das benesses incentivo à criminalidade, além
do que as circunstâncias negativas e a recidiva verificadas dispensam
discussão aprofundada diante de óbices bem especificados pelo
legislador (artigos 44, incisos II e III e 77, incisos I e II, ambos do
Código Penal).
Sobre o tema, não diverge este Colendo Tribunal
Estadual, in verbis: “Receptação - Matriz dos crimes patrimoniais -
Necessidade de enérgica reprovação e eficaz prevenção - Insuficiência
de regime diverso do fechado. Matriz dos crimes contra o patrimônio, a
receptação é radicalmente incompatível com substituição por restritiva,
ou, por outras palavras, não é “socialmente recomendável” (Ementa
citada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
0033052-51.2011.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)